Tribunal: TJMT
Processo: 1004252-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004252-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), VALDIR DE TOLEDO - CPF: 098.283.838-70 (AGRAVADO), ALAN CARLOS MARI LOPES - CPF: 075.829.899-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVOLUÇÃO DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO - SIGILO PROCESSUAL - JUSTIFICATIVA INFUNDADA - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que ocorra a devolução do prazo como determinado pelo juízo
a quo
se faz necessária a efetiva comprovação de prejuízo na formulação da defesa, o que não ocorreu no caso dos autos.

A simples alegação de que o feito originário se encontrava sob sigilo não é suficiente para a devolução do prazo processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003931-62.2022.8.11.0059, ajuizada em face de VALDIR DE TOLEDO, determinou o levantamento do segredo de justiça dos autos e deferiu a devolução do prazo em desfavor do requerido/agravado.

O agravante sustenta que, inicialmente, o juízo
a quo
deferiu a liminar requerida nos autos, consignando o prazo de 05 dias para o pagamento da integralidade da dívida pendente, bem como determinou a citação do requerido para contestar.

Aduz que, cumprida a liminar, o Oficial de Justiça certificou que foi localizado somente o seguinte bem: 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA, marca LS, modelo Plus 100 C, ano/modelo 2020, número de série 2494029764, referente ao financiamento do Contrato de no 668384.

Afirma que o agravado constituiu advogado aos autos, consoante petição e juntada de procuração em 30 de novembro de 2022, solicitando a restituição do prazo para contestação e eventual prazo para pagamento das possíveis parcelas inadimplentes.

Assevera que a devolução do prazo configura enorme prejuízo ao agravante, ao argumento de que os bens são objeto de garantia da dívida e, uma vez retomados e consolidada a posse em favor do devedor, este poderá se desfazer dos bens.

Alega que embora haja exceção prevista na legislação processual acerca de justa causa que impede a prática do ato processual, o suposto motivo suscitado pelo Agravado – de que não conseguiria acesso diante do sigilo aos autos – não é plausível o seu enquadramento, notadamente porque o requerimento foi formulado fora do prazo concedido.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de ID. 161762656.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 166249664.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
(Id. 162032517).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de reforma da decisão pela qual o juízo de primeiro grau determinou o levantamento do segredo de justiça dos autos e deferiu a devolução do prazo em desfavor do requerido/agravado.

Para tanto, o agravante assevera que o agravado constituiu advogado aos autos de origem, consoante petição e juntada de procuração em 30 de novembro de 2022, solicitando a restituição do prazo para contestação e eventual prazo para pagamento das possíveis parcelas inadimplentes, sob o simples argumento de que o feito se encontrava em sigilo.

Pois bem.

Como já afirmado na decisão que analisou o pleito de antecipação da tutela recursal, a singela alegação de que o causídico não teve acesso aos autos em razão do mesmo se encontrar em sigilo, não é motivo plausível para a devolução do prazo processual, haja vista que bastava o patrono proceder a respectiva habilitação nos autos, como o peticionamento e diligências necessárias, para que pudesse ter acesso integral para formular a defesa do seu cliente.

Logo, não há como propiciar a prorrogação do prazo e impedir a preclusão temporal, diante da falta de comprovação do agravado e de seus patronos quanto às diligências mínimas para acesso aos autos e o seu impedimento.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a antecipação da tutela recursal concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023